Tribunal: STF
Processo: HC 193134
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 592.533/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 
    Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC declarou remidos 88 dias da pena imposta ao paciente, em razão da sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 
    Buscando a homologação de quantidade superior, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. ENSINO FUNDAMENTAL. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI N. 7.210/84. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.394/96. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional em matéria de execução penal, "a Lei n. 9.394/1996 - que estabelece carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio - não pode ser aplicada ao preso, por estabelecer diretrizes nacionais de 'educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade' (art. 4°, I). Ao sentenciado são aplicáveis as regras específicas de educação de jovens e adultos, as quais contém previsão de duração menor do ensino médio (1.200 horas)" (HC 420.682/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 03/05/2018). 
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.600 (mil e seiscentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 800 (oitocentas) horas.
    2. Na hipótese, o Juízo das Execuções Criminais, referendado pelo Tribunal de origem, adotou a compreensão de que o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental (previsto na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça) corresponde a 800 (oitocentas) horas, o que resulta no direito à 66 (sessenta e seis) dias de remição da pena em caso de aprovação total no ENCCEJA, além de mais 22 (vinte e dois) dias, equivalentes ao acréscimo de 1/3 (um terço), (art. 126, § 5.º, da LEP), o que totaliza 88 (oitenta e oito) dias de remissão.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega: (a) 50% da carga horária do ensino fundamental equivale a 1.600 horas. Por consequência, como 12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, tem-se que as 1.600 horas de estudo referentes à conclusão do ensino fundamental devem remir 133 dias de pena (1.600 / 12 = 133,33333).; (b) E no caso em tela, diante da aprovação total no ENCCEJA – equivalente à conclusão do ensino fundamental – há de incidir, ainda, a bonificação de 1/3, nos termos do § 5.º do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Portanto, na situação em exame, a aprovação total no ENCCEJA enseja a remição de 177 dias de pena (ou seja, 133 dias + 1/3). 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para o fim de assegurar ao Paciente o direito à remição de 177 dias de sua pena, em razão de sua aprovação total no ENCCEJA (ensino fundamental).
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia trazida nesta impetração foi enfrentada pelo Tribunal estadual com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Sabe-se que a remição penal é um direito do condenado em reduzir pelo estudo ou trabalho o tempo de duração da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, na razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, ou, 1 dia de pena por 3 dias de trabalho, conforme preceitua o artigo 126 da Lei de Execução Penal, in vebis: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
    § 1° A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 
    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 
    [...] 
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 
    A fim de dar plena aplicação ao § 5º do supracitado dispositivo, a recomendação n. 44/2013 do CNJ trouxe a possibilidade de valoração de algumas atividades em caráter complementar, visando o aprimoramento da educação nas prisões e a expansão do benefício em situações que ainda não foram elencadas em lei, tais como a concessão da benesse aos apenados que obtenham o certificado da conclusão do ensino fundamental no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), este último até o ano de 2017.
    Nesse sentido, o artigo 1º, inciso IV, da mencionada recomendação dispõe: 
    [...] na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio. 
    Ao analisar o pleito defensivo, o juízo singular consignou: 
    Pela aprovação total no ENCCEJA Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos (fls. 992/993 - ensino fundamental), em conformidade com o art. 126, § 1º, c/c o § 5º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação n° 44/2013 CNJ, faz jus à remição de 66 (sessenta e seis) dias, acrescido de 1/3, resultando num total de 88 (oitenta e oito) dias. [...] Ante o exposto, DECLARO REMIDOS 88 (oitenta e oito) dias de pena. 
    A despeito da argumentação defensiva, o exame em discussão certifica a conclusão do ensino fundamental referente ao EJA (fl. 992/993). 
    Com efeito, diferentemente do ensino regular, no qual é estabelecido carga horária mínima de 3.200 horas para o ensino fundamental e 2.400 horas para o ensino médio – art. 24 da Lei n. 9.394/96, no tocante à Educação de Jovens e Adultos a carga horária mínima prevista é de 1.600 e 1.200 horas respectivamente (art. 4º, II, III e parágrafo único, da Resolução n. 03/2010 do CNE), conforme anotado, inclusive, na recomendação n. 44/2013 do CNJ, originária do pleito defensivo. 
    […]
    Na hipótese, a certificação obtida pelo reeducando diz respeito ao ensino fundamental (1.600 horas – fls. 992/993). Subtraindo a fração de 50% mencionada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ desse quantum conclui-se que o apenado poderia aferir até 800 horas, que resultaria em 66 dias de remição, sem prejuízo, outrossim, do acréscimo de 1/3, ou seja, de 22 dias, quando o aproveitamento for pleno, na razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, conforme interpretação do art. 126, §§ 1º e 5°, da Lei n. 7.210/84. 
    Segundo posicionamento desta Câmara, acompanhada por significativa parcela das Câmaras Criminais integrantes desta Corte, o cálculo da remição será efetuado em cima das 5 áreas de conhecimento (A esse respeito: Agravo de Execução Penal n. 0000812-69.2019.8.24.0022, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. 23-05-2019). 
    Nesse raciocínio, considerando a aprovação do apenado em todas as 5 áreas de conhecimento (nota mínima de 100 em cada área de conhecimento), faz jus à remição de 88 dias da pena. 
    Portanto, não vejo razões para modificar o entendimento registrado pelo juízo a quo, o qual está em consonância com a melhor interpretação da norma.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 
    Cumpre salientar que o ENCCEJA é um instrumento de avaliação para aferição de competências e habilidades de jovens e adultos, instituído pela Portaria MEC n. 3.415, de 21/10/2004, com o objetivo de aferir conhecimentos e habilidades dos participantes no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. 
    A Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura – prevê, em seu art. 1.º, inciso IV, in verbis: 
    "Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 
    [...] 
    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio." 
    O Juízo das Execuções Criminais, referendado pelo Tribunal de origem, adotou a compreensão de que o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental (previsto na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça) corresponde a 800 (oitocentas) horas, o que resulta no direito à 66 (sessenta e seis) dias de remição da pena em caso de aprovação total no ENCCEJA, além de mais 22 (vinte e dois) dias, equivalentes ao acréscimo de 1/3 (um terço), (art. 126, § 5º, da LEP), o que totaliza 88 (oitenta e oito) dias de remissão (fls. 19-21 e 63-73).
    Reafirmo que a referida orientação deve ser mantida. 
    Com efeito, em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 (um mil e seiscentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, in verbis: 
    "Art. 4º Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: 
    I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; 
    II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; 
    III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. Parágrafo único. Para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada com o Ensino Médio, reafirma-se a duração de 1.200 (mil e duzentas) horas destinadas à educação geral, cumulativamente com a carga horária mínima para a respectiva habilitação profissional de Nível Médio, tal como estabelece a Resolução CNE/CEB nº 4/2005, e para o ProJovem, a duração estabelecida no Parecer CNE/CEB nº 37/2006." 
    Desse modo, reitero que não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% (cinquenta por cento) da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 (sessenta e seis) dias de remição na hipótese de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, acrescidos de 22 (vinte e dois) dias pela conclusão do ensino fundamental (art. 126, § 5.º, da LEP). 
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o cálculo para remição está devidamente lastreado na legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960, a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: HC 189.037/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/08/2020; RHC 174.894-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020; e RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente